Tribunal: TJDFT
Processo: 0731221-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. QUESTÃO PRECLUSA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. De acordo com os artigos 507 e 1.015, inciso V, do Código de Processo civil, à falta da interposição de agravo de instrumento no prazo legal, torna-se preclusa decisão interlocutória que indefere gratuidade de justiça.
II. Pedido de reconsideração não gera nenhum impacto na contagem do prazo recursal.
III. Pronunciamento judicial que simplesmente mantém o indeferimento da gratuidade de justiça não possui identidade processual própria para efeito de recurso.
IV. Agravo de Instrumento não conhecido.